Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PMDF. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de candidato eliminado do Curso de Formação das Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (CFP PMDF), em razão do não comparecimento para entrega da documentação no prazo estipulado no edital. O apelante alegou dificuldades para exonerar-se da Polícia Militar do Estado de Goiás e requereu o reposicionamento ao final da fila de aprovados, pedido negado pela Administração por intempestividade e ausência de amparo legal.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do curso de formação, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que obrigam o estrito cumprimento das regras estabelecidas no instrumento convocatório por parte da Administração e dos candidatos.4. A ausência do candidato na data designada para entrega de documentos constitui motivo legítimo de eliminação, conforme previsão expressa no item 20.4 do Edital no 04/2023 – DGP/PMDF.5. O requerimento administrativo de reposicionamento apresentado pelo candidato foi intempestivo e desprovido de fundamento legal, não sendo amparado por norma aplicável à sua situação funcional, uma vez que o apelante é militar estadual e invocou legislação federal e paulista inaplicáveis ao caso.6. A justificativa apresentada para o descumprimento do prazo — dificuldade para exoneração de outro cargo público — não afasta o dever de observância aos prazos estabelecidos no edital, nos termos da nota técnica no 154/2024 – PMDF/DGP/ATJ.7. O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE no 630.733).IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Tema 485 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1803965, Apelação Cível 0745188-34.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJE 30.01.2024.

(g)